Tribunal: TJMT
Processo: 1034157-41.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034157-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE MORAES - CPF: 107.016.561-15 (APELANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferidos os benefícios da gratuidade de
justiça
em primeiro grau, e já tendo havido interposição de recurso em face desta decisão, que confirmou o
indeferimento
, operou-se a preclusão consumativa da faculdade de discutir a questão.

Apesar de o pedido de gratuidade de
justiça
poder ser renovado, deve a parte demonstrar alteração dos elementos fáticos que justifique nova apreciação da matéria, o que certamente não ocorreu no presente caso, mormente diante do curto lapso temporal de ocorrência dos respectivos fatos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1034157-41.2021.8.11.0041

APELANTE:

JORGE MORAES

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE MORAES
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que indeferiu a petição inicial, consequentemente
julgou extinto
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e que restou devidamente comprovado nos autos sua hipossuficiência, fazendo jus aos benefícios da
justiça

gratuita
. Espera, assim, pelo provimento do recurso
(Id 123420515).

Contrarrazões ofertadas no Id 123420518.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante pleiteia os benefícios da gratuidade de
justiça
, nos termos da Lei n
º.
1.060
/50, vez que não teria condições de arcar com as custas processuais em detrimento de sua subsistência e de sua família.

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que a Magistrada singular já havia indeferido o pedido de
justiça

gratuita
da parte autora, determinando o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo (Id
123420505
).

Na sequência, contra o conteúdo específico da mencionada decisão, o apelante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, sendo distribuído à minha relatoria sob o nº. 1019800-82.2021.8.11.0000, a qual não foi atribuído efeito suspensivo e, por conseguinte, apenas facultou ao recorrente o parcelamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, o que foi certificado o decurso do prazo, sem que houvesse pagamento (Id 123290464).

Dessa forma, a mencionada decisão transitou livremente em julgado, operando-se a preclusão consumativa.

Nesse diapasão,
Fredie Didier Júnior
, com a propriedade que lhe é peculiar, nos ensina que:

“
O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional (...)

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das regras que compõe o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (...)

Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas; não se tolera a adoção de comportamentos incoerentes e contraditórios. Vedam-se, enfim, atuações extemporâneas, contraditórias (maliciosas) ou repetitivas. (...)

A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento processual oportuno: a perda do prazo é inércia que implica em preclusão (art.
183
,
CPC
). (...)

A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual por se ter praticado ato incompatível com seu exercício. Advém assim, da pratica de ato incompatível com o exercício da faculdade/ poder processual. (...)

A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal exercido. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo.
”
(Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Editora jus PODIVM. Vol. 1. 2007 Página 250/253).

Também sobre o assunto, vale ressaltar a lição de
Moacyr Amaral Santos
:

“Preclusão (de praecludo, fechar, tapar, encerrar), no sentido amplo,
é a perda de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado ou por não ter sido exercido em tempo e momento oportunos, fica praticamente extinto
.”
(in"Comentários ao
Código de Processo Civil
", V. IV, Forense, 4 ed., 1986, p. 464).

Logo, inviável a rediscussão desta mesma questão no bojo do presente recurso.

Importante ressaltar que apesar de o pedido de gratuidade de
justiça
poder ser renovado, deve a parte demonstrar alteração dos elementos fáticos que justifique nova apreciação da matéria, o que certamente não ocorreu no presente caso, mormente diante do curto lapso temporal de ocorrência dos respectivos fatos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS -INÉRCIA DA AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA AFETA AO DIREITO À GRATUIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto. 2. Com o trânsito em julgado da decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão.”
(TJ-MT – AC: 10027232220198110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGADO EFEITO SUSPENSIVO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – REDISCUSSÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não obtendo a parte a concessão de efeito suspensivo em recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, impõe-se o recolhimento das custas, no prazo estabelecido na decisão agravada, sob pena de cancelamento da distribuição. Indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau e já tendo havido interposição de recurso em face desta decisão, que confirmou aquele indeferimento, operou-se a preclusão consumativa da faculdade de rediscutir a questão, notadamente se não há comprovação de alteração da capacidade financeira da parte.”
(TJ-MG – AC: 10000205404007008 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte recorrente já havia interposto agravo de instrumento visando o deferimento da assistência judiciária gratuita, sustentando, inclusive, a mesma tese ora apresentada, não pode agora alegar a mesma matéria, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. Sendo o recurso improcedente, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, condena-se a agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.”
(TJ-MS – AGT: 14087478020198120000 MS 1408747-80.2019.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022